Tribunal: TJMT
Processo: 1012257-28.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012257-28.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EDUARDO GRAMA FONSECA - CPF: 061.317.881-54 (RECORRIDO), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), MARIA LICIA ANDRADE SOUZA FERRONATO - CPF: 459.010.231-53 (ADVOGADO), MAICON FARIAS DA COSTA - CPF: 061.636.041-05 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS DOUGLAS DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 067.799.251-36 (RECORRIDO), WILIAN SILVA CORREIA - CPF: 034.014.551-09 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONY DA SILVA FREIRE - CPF: 072.786.281-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DENÚNCIA PARCIALMENTE REJEITADA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PEDIDO DE RECEBIMENTO INTEGRAL DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO A TODOS OS RECORRIDOS E, POR CONSEQUÊNCIA, REESTABELECIMENTO DAS PRISÕES PREVENTIVAS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS CORRESPONDENTES À ASSOCIAÇÃO – NARRATIVA PRECÁRIA QUANTO AO TRÁFICO DE DROGA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ
.

Constatada a ineficácia da denúncia em narrar que os recorridos estavam associados para a prática do crime de tráfico de droga, porquanto ausente a pormenorização das condutas que caracterizaram o delito, tampouco dos elementos especiais do tipo penal, é de se impor a rejeição da peça nesse ponto. Da mesma forma, mantém-se a rejeição da denúncia em relação a dois recorridos
nos termos do art. 395, III, do CPP
porque, os elementos apresentados são precários e não atestam o envolvimento dos acusados com o comércio de drogas praticado pelos adolescentes apreendidos e que já estão submetidos à internação definitiva, em processo para apuração de ato infracional. A
usentes indícios mínimos de autoria, não há cogitar de decreto da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, contra a r. decisão anexada sob o Id.
93912499
-, proferida pelo d. Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT
na ação penal n.º
1004914-91.2020.8.11.0007
(PJe), em que
foi rejeitada

a denúncia
oferecida contra
Eduardo Grama Fonseca
e
Maicon Farias da Costa
-
art. 33 c/c art. 35, do CPP
-, e
recebida parcialmente
em relação a
Marcos Douglas de Oliveira
e
Willian Silva Correia
, apenas, quanto ao crime tipificado no
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
.

Em resumo, o MP alega que
denunciou todos os recorridos
pela prática dos crimes de
tráfico de droga e associação para o mesmo fim
, mas que, o Magistrado, com fulcro no
art. 395, III, CPP
, concluiu pela existência da materialidade e indícios de autoria
apenas do crime tráfico de droga
, praticado por
Marcos
e
Willian
.

Inconformado, o
parquet
busca, em suas razões recursais (Id.
93912519
), o
recebimento integral da denúncia
para que todos os recorridos respondam criminalmente pela prática dos delitos de
art. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06
, e por fim, que as
prisões
de Eduardo Grama e Maicon Farias,
sejam reestabelecidas
.

Em contrarrazões vistas nos Ids
. 93912523 e 93912528
, os recorridos rechaçam os argumentos ministeriais e sustentam o acerto da decisão em que foi rejeitada parcialmente a denúncia, pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Juiz
a quo

manteve
a r.
decisão
impugnada (Id
93912530
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo
parcial
provimento
parcial do recurso:

“Sumário: Recorridos denunciados como incursos no artigo 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006 – Denúncia ofertada pelo presentante ministerial – Rejeição parcial da denúncia por ausência de justa causa – Irresignação Ministerial – Requer a reforma da decisão que rejeitou parcialmente a denúncia por ausência de justa causa e o reestabelecimento das prisões de Eduardo e Maicon – Alegações parcialmente procedentes – Elementos probatórios suficientes para o prosseguimento da instrução processual – Denúncia que deve ser recebida para todos os réus pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico – Ausência de elementos concretos a indicarem a imprescindibilidade da prisão cautelar para Eduardo e Maicon – Pelo parcial provimento do recurso.”

É o relatório.

Cuiabá, 10 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021